Tribunal: TJSP
Processo: 2263652-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela exequente em incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Pretensão ao arresto cautelar de ativos financeiros pertencentes a terceiro antes mesmo do estabelecimento do contraditório acerca do pedido de desconsideração – A existência de elementos aptos a justificar a instauração do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela exequente em incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Pretensão ao arresto cautelar de ativos financeiros pertencentes a terceiro antes mesmo do estabelecimento do contraditório acerca do pedido de desconsideração – A existência de elementos aptos a justificar a instauração do incidente não permite a subversão da ordem processual insculpida nos arts. 133 e seguintes do CPC/2015 - Não é possível autorizar medida constritiva para garantir o resultado prático de demanda ainda inexistente em relação a pessoas que, além de não figurarem no título executivo, não compõem o polo passivo da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO - Impugnação da decisão que indeferiu o efeito ativo pleiteado pela agravante - RECURSO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.